Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) Número do processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Os presentes autos encontram-se em tramitação no c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1921188 / DF) e foram a mim redistribuídos, em 06/04/2021, em virtude da aposentadoria do em. Desembargador Mário Machado, conforme certidão de id 24618366. Ocorre que, nos termos da Ata da 2a Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno de 08/02/2022, fui eleito para o cargo de Presidente desta egrégia Corte de Justiça, razão pela qual, com fundamento no inciso III, art. 82, do RITJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator